Tribunal: TJSP
Processo: 1663771-72.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir o feito ante a nulidade do crédito tributário – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Possibilidade de revisão do lançamento tributário nos termos dos artigos 145, III c.c 149, VIII, do CTN – Valores disponibilizados para restituição no sistema do

Ementa:
APELAÇÃO – Município de São Paulo – IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 – Exceção de pré-executividade acolhida para extinguir o feito ante a nulidade do crédito tributário – Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Possibilidade de revisão do lançamento tributário nos termos dos artigos 145, III c.c 149, VIII, do CTN – Valores disponibilizados para restituição no sistema do Município de São Paulo – Impossibilidade de reconhecimento do pagamento dos créditos – Sentença anulada – Prosseguimento do feito, observado o direito de a executada pleitear estorno do pagamento antes realizado, perante o ente municipal – Recurso PROVIDO.